Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega a existência de erro na contagem do prazo que resultou na decisão de reconhecimento da intempestividade do recurso inominado de id 25708229, interposto em 28.04.2021.
3. Ao compulsar os autos, na aba expedientes no Pje 1a instância, é possível verificar que a parte embargante obteve ciência do inteiro teor da sentença no dia 07.04.2021, por meio de intimação via aplicativo Whatsapp, de modo que o prazo para a interposição de recurso inominado iniciou-se no dia subsequente. Não obstante, após decorridos oito dias úteis (ID 25708229), houve requerimento para que o Núcleo de Prática Jurídica fosse habilitado nos autos, resultando na contagem em dobro do prazo recursal remanescente (dois dias úteis). Ressalta-se que a contagem para a interposição do recurso inominado não se inicia da decisão que deferiu a habilitação do Núcleo de Prática Jurídica nos autos, mas a partir do momento em que a parte interessada foi intimada do inteiro teor da sentença. Assim, ultimado o prazo para a interposição de recurso inominado (26.04.2021) não há que se falar em reconsideração da decisão que reconheceu sua intempestividade.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.